Tribunal: CARF
Processo: 19515.001768/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001768/2009-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.365 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
KAMAKI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
ALEGAÇÃO DE INFRAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
NÃO CONSTATAÇÃO. ATOS PRATICADOS DE ACORDO COM A LEI.
IMPROCEDÊNCIA.
Não havendo constatação de infração ao contraditório e ampla defesa e estando
os atos praticados pela autoridade fiscal de acordo com a lei, devem ser eles
mantidos.
IRPJ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE GLOSAS. NÃO COMPROVAÇÃO,
IMPROCEDÊNCIA.
Não havendo comprovação das alegações recursais, deve ser julgado
improcedente o recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário para afastar a preliminar suscitada e, no mérito, a ele negar provimento, de
forma a manter a decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Evandro Correa Dias,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carmen Ferreira Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001768/2009-75
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.365 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001768/2009-75

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 338-343 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 16-76.319, da 8a Turma da DRJ/SPO (fls. 322-330), em sessão realizada na
data de 23 de fevereiro de 2017, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Contribuinte (fl. 126-130 e docs. anexos), de forma a manter o
crédito tributário lançado em desfavor da Impugnante.

I.
Auto de Infração (AI), Impugnação e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 324-327.

Em conseqüência de procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias, em 02/12/2014, foram lavrados contra a empresa contribuinte
acima identificada os Autos de Infração a seguir discriminados, para formalização e
cobrança do crédito tributário neles estipulados, no valor total de R$ 404.233,18 (fl. 05),
incluindo as multas de ofício (75%) e os juros de mora (calculados até 30/04/2009):
a) Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) - Lucro Real (fls. 104 a 108):
Total do Crédito Tributário: R$ 281.409,95, sendo R$ 121.245,13, a título de IRPJ;
R$ 69.230,97, a título de juros de mora calculados até 30/04/2009; e R$ 90.933,85, a
título de multa proporcional (75%);
Fato Gerador: 31/12/2004;
Enquadramento legal: (001) CUSTOS OU DESPESAS NÃO COMPROVADAS.
GLOSA DE CUSTOS: arts. 249, inciso I, 251 e parágrafo único e 300 do RIR/99
(Regulamento do Imposto de Renda – Decreto no 3.000, de 26/03/1999); (002)
CUSTOS OU DESPESAS NÃO COMPROVADAS. GLOSA DE DESPESAS: arts.
249, inciso I, 251 e parágrafo único, 299 e 300 do RIR/99.
b) Contribuição Social (CSLL) (fls. 111 a 115)
Total do Crédito Tributário: R$ 122.823,23, sendo R$ 52.918,24, a título de CSLL;
R$ 30.216,31, a título de juros de mora calculados até 30/04/2009; e R$ 39.688,68, a
título de multa proporcional (75%);
Fato Gerador: 31/12/2004;
Enquadramento legal: (001) CSLL. FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL.
(002) CSLL. FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL: art. 2o e §§ da Lei no
7.689, de 15/12/1988; art. 1o da Lei no 9.316, de 1996, art. 28 da Lei no 9.430, de
1996; e art. 37 da Lei no 10.637, de 2002.
1.1. A ciência da autuação ocorreu em 29/05/2009, conforme consignado no corpo
dos autos de infração às fls. 105 e 112.
2.
No Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 99 a 102, a autoridade fiscal
registra que o procedimento fiscal iniciou-se em 06/03/2008 e que em fevereiro de 2009 a
interessada, que possui como atividade principal Edificações, foi intimada a demonstrar a
composição da conta “outras despesas operacionais” em 31/12/2004. Em 06/05/2009, a
contribuinte foi intimada a (i) Explicar, por escrito, com a documentação pertinente, a
que se refere o valor de R$ 56.564,00, escriturado no Livro Razão de janeiro a dezembro
de 2.004,na conta alugueis (3.1.00.03.14),com o seguinte histórico transf. ref. aluguel
para compra de imobilizado; e (ii) Explicar por escrito,com a documentação pertinente,
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.365 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001768/2009-75

a que se referem os valores abaixo discriminados, lançados no Livro Razão, na Conta
JUDICIAIS – 32.01.002-25 no ano de 2.004:

2.1. Em resposta à intimação, a contribuinte interessada prestou os seguintes
esclarecimentos:
(Doc. fl. 97)
Assunto: Esclarecimentos por escrito, conforme solicitação da Intimação de
06/05/2009, sobre o valor de R$56.564,00
A origem do valor da Intimação é do ano de 2003, onde foram adquiridos 03
terrenos para execução de obras, no valor total de R$678.768,00 e foram
lançados na conta contábil Adiantamento para compra de Imobilizado
(15.02.001.09), os terrenos foram vendidos no próprio ano de 2003 (Conforme
Escrituras apresentadas), porém os valores da aquisição continuaram na
conta do Imobilizado no ano de 2003.
No ano de 2004, fizemos os lançamentos em 12 parcelas no valor de
R$56.564,00 pois os terrenos já haviam sido vendidos e foram feito os
lançamentos de transferência da conta de Adiantamento para compra de
Imobilizado para conta Despesas com aluguel, onde foi usada uma
classificação inadequada.
(Doc. fl. 98)
Assunto: Esclarecimentos por escrito, sobre valores da conta Despesas
Judiciais, conforme Intimação de 06/05/2009.
Os valores lançados em Despesas Judiciais (3.2.01.002.25), nos meses de
Maio e Agosto de 2004, referem-se a Bloqueios Judiciais de valores que são
retirados da conta corrente da empresa e ficam a disposição da Justiça sempre
que o processo tem uma decisão favorável ao reclamante antes da decisão
final do Juiz.
2.2. A partir das respostas apresentadas pela então fiscalizada, o autuante verificou
que:
- a importância de R$ 678.768,00, foi equivocadamente, lançada como custo
no ano calendário de 2.004, quando o mencionado custo e ou despesa foi
incorrido e pago no ano calendário de 2.003, quando deveria ter sido
aproveitado.
- No que diz respeito aos valores lançados como despesas judiciais, nos meses
de maio e agosto de 2.004, tratam-se de bloqueios judiciais, estando as
mesmas a espera de uma decisão final do juiz e portanto só quando da decisão
final desfavorável à empresa, as mesmas poderão ser consideradas como
dedutiveis.
2.3. Assim, concluiu o auditor fiscal autuante pela lavratura do auto de infração.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.365 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001768/2009-75

3.
Irresignada com o lançamento, a impugnante, representada por seu sócio Edson
Carlos Faleiros (fls. 133/140), apresentou, em 17/06/2009, a impugnação de fls. 126 a
130, acompanhada dos documentos de fls. 131/199 a 203/317.
3.1. Ao descrever os fatos informa que a autuação é decorrente de custos ou
despesas não comprovadas contidas na DIPJ do ano calendário de 2004 e que tem
por assunto custo de imóvel vendido rateado em 12 (parcelas) e bloqueio judicial
das contas da sociedade em virtude de sentença judicial com a identificação do
credor e de valor certo, cujo pagamento não ocorreu por dificuldades de caixa.
3.2. A impugnante entende ser indevido o lançamento de ofício em que o auditor
fiscal concluiu que os custos dos imóveis vendidos em 2003 deveriam ser alocados
no ano de 2003 e não no ano de 2004, e que os bloqueios judiciais deveriam ser
tratados como depósitos judiciais e não despesas.
3.3. A respeito do custo dos imóveis, argumenta a impugnante que:
- trata-se de custo dos imóveis vendidos em 2003 e cuja receita foi reconhecida no
ano de 2003, e que os custos deveriam ser imputados no resultado do ano de 2003,
a fim de não interferir na apuração do resultado do ano de 2004;
- o próprio TVF comenta que deveria ter sido aproveitado no ano de 2003;
- Com relação à inobservância do regime de competência, na qual o contribuinte
deve escriturar seus livros contábeis e fiscais, o Decreto n° 3.000 de 26 de março
de 1999, em seu artigo 273 determina que somente constitui fundamento para o
lançamento do imposto ou diferença de imposto quando ocorrer postergação do
imposto ou redução indevida, e que deverá ocorrer pelo valor líquido, depois de
compensada a diminuição do imposto lançado em outro período de apuração a
que o contribuinte tiver direito;
- Como era de conhecimento do auditor fiscal, a Sociedade declarou na DIPJ do
ano calendário de 2003 um Lucro Real de R$ 754.346,54 cujos impostos sobre
este rendimento foram pagos. Conforme ele destaca, no Termo de Verificação
Fiscal, a sociedade deveria considerar os custos dos imóveis no mesmo ano do
reconhecimento da receita pra obter seus benefícios de dedução, ou seja, R$
678.768,00, valor este que seria absorvido em sua totalidade, sem que ocorresse
postergação de impostos ou redução indevida;
- No “Perguntas e Respostas Pessoa Jurídica PIR – 2006” (versão atualizada até 31
de dezembro de 2005), sobre o tema “Inobservância do regime de Competência” à
fl. 176 (perguntas 271 e 273) repisa o entendimento expresso no § 1o do art. 273 do
RIR/99, no sentido de que A inexatidão, no período de apuração, de (escrituração
de receita, rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente
constitui fundamento para lançamento de imposto, se dela resultar: 1) a
postergação do pagamento do imposto para período posterior ao em que seria
devido; ou, 2) a redução indevida do lucro real em qualquer período de apuração;
e explica como deverá ser regularizada, na apuração do lucro real, a inobservância
do regime de competência, quando o procedimento partir da autoridade fiscal:
“Os valores que competirem a outro período de apuração e que, para efeito
de determinação do lucro real, forem adicionados ao lucro líquido do
período, ou dele excluídos, serão, na determinação do lucro real do período
competente, excluídos do lucro liquido ou a ele adicionados, respectivamente.
Assim, na hipótese de inobservância do regime de competência na
escrituração, a regularização do lucro real do período de apuração da
contabilização implica, de modo obrigatório, retificação do lucro real do
período competente, a fim de que o regime prescrito na lei seja observado em
ambos os períodos de apuração, ou seja, quando a autoridade fiscal se
deparar com uma inexatidão quanto ao período de reconhecimento de
receita ou de apropriação de custo ou despesa deverá excluir a receita do
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.365 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001768/2009-75

lucro liquido correspondente ao período indevido e adicioná-la ao lucro
liquido do período competente; em sentido contrário. deverá adicionar custo
ou a despesa ao lucro liquido do período-base indevido e excluí-lo do
período do competência.
Ressalte-se que para efeito da determinação do lucro real com vistas a ser
caracterizada a postergação, nos termos tio art, 31 da IN SRF no 11, de
1996, as exclusões do lucro líquido em anos-calendário subsequentes àquele
em que deveria ter sido procedido o ajuste não poderão produzir efeito
diverso do que seria obtido, se realizadas na data prevista.”
- o entendimento dos técnicos da Receita Federal do Brasil é no sentido de que o
auditor fiscal deveria efetuar os ajustes necessários e posteriormente, em se
verificando a necessidade, efetuar os lançamentos complementares;
- a respeito da desnecessidade de prévio processo administrativo quando não
houver dano ao Fisco reporta-se a ementa do Acórdão do Conselho de
Contribuintes no 107- 08806
3.4. Quanto aos bloqueios judiciais alega a impugnante que o auditor fiscal incorre
em outro erro, dando o mesmo tratamento de depósito judicial, quando tratam-se de
valores retidos ou depositados, cuja sentença do mérito não transitou em julgado.
Neste diapasão argúi:
-- Depósito Judicial é exigido pelo Poder Judiciário para dar a garantia de que
não haverá perda irreparável ou material quando ocorrer o transito em julgado
da sentença, este deposito poderá ocorrer ou não, pois depende da vontade o
devedor do deposito. Sendo que o não cumprimento da determinação poderá
acarretar danos na condução do processo judicial;
-- Já o bloqueio judicial o que ocorre é definitivamente o oposto, não depende da
vontade do devedor, pois se trata de um cumprimento de uma sentença já
transitada em julgado, pois já é conhecido o credor e valor a que este deverá
receber. Estes bloqueios ocorrem pelo descumprimento de uma decisão transitada
em julgado na qual o devedor se recusou a efetuar os pagamentos, o caso mais
comum são os bloqueios nas contas publicas pelos não pagamentos dos
precatórios já orçamentados.
3.5. Por fim,a impugnante diante dos argumentos apresentados, requer o
cancelamento da autuação.

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação, nos seguintes termos
da Ementa (fls. 1.206-1.207).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
IRPJ. LUCRO REAL. CUSTOS E DESPESAS NÃO COMPROVADOS. ADIÇÃO.
Custos e despesas não comprovados devem ser adicionados ao lucro real para fins de
apuração do IRPJ devido. É cabível a glosa do dispêndio, quando não comprovada a sua
natureza e efetividade, mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2004
CSLL. BASE DE CÁLCULO. CUSTOS E DESPESAS NÃO COMPROVADOS.
ADIÇÃO.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.365 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001768/2009-75

Custos e despesas não comprovados devem ser adicionados ao lucro líquido ajustado
para fins de apuração da CSLL devida. É cabível a glosa do dispêndio, quando não
comprovada a sua natureza e efetividade, mediante apresentação de documentos hábeis
e idôneos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4. Em suma, o Órgão julgador afirma que não foram juntados aos Autos
nenhuma prova relativa à aquisição ou à venda dos mencionados terrenos, cujo custo seria
pertinente ao ano-calendário de 2003. Ressaltaram os julgadores que a falta de comprovação não
gera a postergação.
5. Sobre a glosa de despesas consideradas não comprovadas, a Contribuinte
também ficou no campo das alegações, sem indicar documentação que pudesse comprová-las.
Assim, foi negado provimento à impugnação.
6. O dispositivo aprovado para o Acórdão foi elaborado nos seguintes termos
(fl. 322):

Acordam os membros da 8a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.

II. Recurso Voluntário
7. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) houve infração ao contraditório e ampla defesa, pois não
considerou o esclarecimento apresentado e documentação entregue; b) sobre os valores dos
alugueis, a Recorrente pagou os tributos no ano de 2003 postergando o regime de despesas para
o ano seguinte, mas foi prejudicada porque acabou rendendo para os cofres públicos uma receita
de 16% sobre o valor pago a maior em 2003. A postergação de custos ou despesas somente se
caracteriza se houver perdas para o erário. A postergação não gerou malefício, pelo contrário,
benefício aos cofres públicos; c) quanto aos bloqueios judiciais, trata-se de bloqueios para
atender determinação da justiça do trabalho em condenação transitada em julgado, com valor
líquido e certo. Foram lícitos os procedimentos adotados pela Contribuinte. Juntou documentos.
Ao final, requer a procedência do Recurso para determinar o cancelamento integral da exigência
tributária.
8. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
9. É o relatório.

Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.365 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001768/2009-75

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
10. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 335 – 12/05/17), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 336 – 01/06/17), conclui-se que este é tempestivo.
11. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

PRELIMINARMENTE
IV. Contraditório e ampla defesa
12. A Recorrente alega que haveria infração ao contraditório e à ampla defesa,
pois a DRJ não teria analisado os argumentos, nem a documentação apresentados pela
Interessada. A defesa se limita a tais alegações quanto a esse tópico.
13. Não procedem tais alegações da Recorrente, pois ao se examinar a decisão da
DRJ, percebe-se que todos os argumentos constantes na impugnação foram analisados e
julgados, assim como a documentação anexada no processo, inclusive aquela apresentada pela
Impugnante, que se resume à cópia do contrato social, do TVF, dos Autos de Infração e da DIPJ.
Assim, não há nenhuma infração constatada quanto a essa argumentação.

MÉRITO
V. Glosa de custos e despesas
14. Como se observa no TVF e nos AIs, o lançamento teve por fundamento a
glosa de custos, que se constituiriam com a compra de três terrenos para a execução obras, cuja
aquisição teria sido feita no ano de 2003, mas contabilizada para o ano-calendário de 2004, e a
glosa de despesas, as quais teriam decorrido de bloqueios judiciais da Justiça do Trabalho.
15. O mesmo problema indicado pela DRJ permanece para o exame do Recurso
Voluntário. A Recorrente não junta documentos que possam comprovar suas alegações. Para a
comprovação em relação à aquisição dos imóveis, não há documento que comprove a venda ou o
recebimento. Nos números destacados nos extratos bancários juntados, há às fls. 347, 349 e 352
valores que não são caracterizados como bloqueios judiciais (abaixo), mas que não permite
identificar sua origem e finalidade. Assim, em tese, até eles poderiam ter relação com os
imóveis, mas não há como se ter certeza a respeito disso.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.365 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001768/2009-75

16. Deve-se ressaltar que a própria Contribuinte reconheceu que os valores
referentes aos terrenos seriam de 2003, mas que foram lançados em 2004, uma vez que não
causaram prejuízo ao erário. Tal situação não se sustenta, nem condiz com a realidade. Primeiro
porque a legislação prevê que os custos devem ser incluídos na contabilidade do ano em que
procedidos e não quando o contribuinte entender melhor. Depois porque se não causaram
prejuízo ao erário, não haveria lançamento a ser efetuado.
17. Quanto aos bloqueios judicias, é possível se constatar que eles existiram, mas
sem se conseguir provar se eles foram temporários ou definitivos. A exemplo do lançamento
bancário de fl. 344 (abaixo) se nota que o banco fez a transferência por ordem judicial.
Entretanto, não se sabe se tal valor serviu como garantia ou foi efetivamente destinado ao autor
na ação judicial que gerou o bloqueio.

18. Sem tais informações fica impossível se afirmar categoricamente que tal valor
não possa ter voltado para a Contribuinte, com a eventual reversão de decisão judicial. Assim,
devem ser as alegações da Recorrente julgadas como improcedentes.

VI. Conclusão
19. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
depois de superada a preliminar, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma manter a
decisão da DRJ, pelos fundamentos acima.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 367
DF CARF MF
Original